Tribunal: CARF
Processo: 16151.000565/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000565/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.723 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
IMPACTO TELEMARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2002
SIMPLES.
EXCLUSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO ADE.
Nos termos da legislação vigente à época, a exclusão da empresa do Simples se
dá a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação constatada, sendo
que o ato de exclusão abrange o período em que a empresa se beneficiou
indevidamente do regime simplificado, pelo exercício de atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-30.391, proferido pela 1a
Turma da DRJ/ SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES (Ato Declaratório Executivo
DERAT/SPO/DIORT/EQPIR no 45/201), com efeitos a partir de a partir de 01 de janeiro de
2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000565/2007-88
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

Trata-se de Representação Fiscal para fins de Exclusão de Oficio do Simples
oriunda da antiga Secretaria de Receita Previdenciária em que auditor fiscal da previdência
social relata que em procedimento fiscal junto A Recorrente. Ficou constatado que a Recorrente
tem por objeto social, desde o início de suas atividades em 07 de janeiro de 1997, atividade
vedada para o Simples, a saber: prestação de serviços de consultoria e marketing e serviços de
telemarketing.
Sendo assim, foi expedido o Ato Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO n° 237,
de 21 de novembro de 2007 excluindo a Recorrente do SIMPLES por ter exercido atividade
econômica vedada (outros serviços prestados principalmente às empresas), infringindo o
disposto no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n°9.317/1996, com efeitos a partir de 01/01/2002,
conforme artigo 15 da mesma Lei n° 9.317/1996.
A Recorrente foi cientificada de sua exclusão do SIMPLES em 26/02/2008 na
pessoa física de seu ex-sócio responsável perante o CNPJ (fls. 21 e 21 verso), posto que pessoa
jurídica já se encontrava baixada por encerramento voluntário desde 14/09/2005 (fl. 09).
Inconformada, interpôs a manifestação de inconformidade. Contudo ao apreciá-la
a DRJ reconheceu a nulidade do Ato Declaratório de Exclusão por ter sido praticado por pessoa
incompetente.
Devolvidos os autos ao órgão competente, foi emitido novo Ato Declaratório
Executivo DERAT/SPO/DIORT/EQPIR n° 45/2010 (fl. 88), excluindo a Recorrente do
SIMPLES a partir de 01 de janeiro de 2002 (artigo 15 da Lei n°9.317/1996), pelo exercício de
atividade econômica vedada (prestação de serviços de consultoria e marketing e serviços de
telemarketing), com fulcro no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n°9.317/1996.
Cientificada, a Recorrente apresentou as razões de seu inconformismo,
argumentando (valho-me, neste instante de trecho do relatório do acórdão de piso):
5.1. a contribuinte foi constituída em janeiro de 1997 com o objeto social de prestação
de serviços, assessoria e consultoria em marketing e serviços de telemarketing e, desde
o início de suas atividades, aderiu ao .Simples e cumpriu as suas obrigações permite a
administração pública;
5.2. durante os oitos anos em que a empresa esteve ativa a única alteração quanto ao seu
objeto social ocorreu em maio de 1998 quando ficou estabelecido que a manifestante se
dedicaria também à prestação de serviços de telemarketing;
5.3. passados mais de oito anos de sua constituição, os sócios acordaram em extinguir a
sociedade e, entre as providências relativas ao encerramento de suas atividades,
requereu em 26 de outubro de 2005 ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o
reembolso do salário maternidade pago a ex funcionária;
5.4. em fevereiro de 2006, foi informada pelo INSS que seu requerimento de reembolso
foi sobrestado devido a informações solicitadas à Secretaria da Receita Federal já que
suas atividades econômicas seriam vedadas para opção pelo Simples;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

5.5. conforme doutrina reproduzida, é inadmissível que o Ato que excluiu a
contribuinte do Simples possa retroagir no tempo, de modo a alcançar fatos
ocorridos no longínquo ano de 2002 (fatos estes já atingidos pela decadência), sob
pena de desrespeito aos princípios da vinculação dos atos administrativos em matéria
tributária (artigo 146 do Código Tributário Nacional) e da segurança jurídica e de
ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito;
5.6. retroagir os efeitos do Ato de exclusão, em função de nova interpretação dada
à lei, afronta o princípio constitucional da moralidade administrativa, já que a mesma
administração, reiteradamente durante todo o período em que a impugnante esteve ativa
(1997 a 2005) reconheceu como correta sua opção pelo Simples;
5.7. o inciso lido artigo 15 da Lei n°9.317/1996, que justificaria a retroatividade dos
efeitos da exclusão da contribuinte do Simples, não é contrária ao posicionamento
acima exposto, pois ao se analisar o ordenamento jurídico pátrio (especialmente o
artigo 146 do CTN) de forma sistemática, conclui-se que a expressão "mês
subseqüente ao que for incorrida a situação excludente" refere-se à data em que
tal situação for verificada;
5.8. como a situação excludente foi verificada no final de 2007, a manifestante foi
cientificada do primeiro ato de exclusão em fevereiro de 2008 e a contribuinte
cessou suas atividades em junho de 2005, o efeito prático da exclui inexistente; e
5.9. além disto, por força do artigo 150, § 40, do CTN, segundo o qual o prazo
decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos
contados a partir da data do fato gerador, os eventuais créditos tributários
decorrentes de exclusão da contribuinte do Simples relativos a fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos estão extintos por força da decadência. (Grifo
nosso)
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2002
CONSULTORIA. ATIVIDADE VEDADA.
Estão impedidas de optar, ingressar e permanecer no Sistema Simplificado as pessoas
jurídicas que prestam serviços de consultoria, pois esta atividade encontra vedação
taxativa na legislação de regência do regime.
INGRESSO. PERMANÊNCIA. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, reproduzindo as
alegações já aduzidas por ocasião da manifestação de inconformidade e que podem assim ser
sintetizadas:
(...)
10. Ora, no presente caso, conforme anteriormente mencionado, a opção da Recorrente
pelo SIMPLES se deu em janeiro de 1997,_concomitantemente à sua constituição,
tendo assim permanecido por mais de 11 anos — a Impugnante, reitere-se, somente foi
notificada da exclusão do SIMPLES em fevereiro de 2008, exclusão esta que somente
se operou de modo efetivo em agosto de 2010, ante a nulidade da primeira.
11. Desta forma, há que se concluir como inadmissível que a Decisão que excluiu a
Recorrente do SIMPLES possa retroagir no tempo, de modo a alcançar fatos ocorridos
no longínquo ano de 2002 (fatos estes, conforme será oportunamente demonstrado,
atingidos pela decadência), eis que, nesta hipótese, ter-se-á como desrespeitado o
princípio da vinculação dos atos administrativos e, consequentemente, da segurança
jurídica.
13. Deveras, seria uma afronta ao princípio constitucional da moralidade administrativa
retroagir os efeitos de uma Decisão, em função de nova interpretação dada a lei, se for
considerado que esta mesma administração, reiteradamente durante todo o período em
que a Impugnante esteve ativa, reconheceu como correta a sua opção pelo SIMPLES.
14. Na seara tributária o princípio da vinculação dos atos administrativos acima
apresentado está consagrado no artigo 146 do Código Tributário Nacional que dispõe
que a modificação introduzida, de oficio ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, somente pode ser efetivado, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução
(...)
18. Destaque-se, aqui, que durante todo o período em que esteve ativa, a Recorrente
sempre cumpriu suas obrigações perante a administração pública, tendo tal situação sido
confirmada ao longo de toda sua existência pelas autoridades competentes.
19. Passados mais de 08 anos desde a sua constituição (e adesão ao SIMPLES Federal,
diga-se), os sócios da Impugnante, de comum acordo, optaram por extinguir a referida
sociedade, conforme se depreende do "Distrato Social de Sociedade Simples Limitada"
registrado perante o 3° Oficio de Registro de Títulos e Documento e Civil de Pessoa
Jurídica do Município de São Paulo. (...)
23. Pois bem, durante todo o tempo em que se manteve ativa, a sociedade, esteve
integrada ao SIMPLES Federal, sem qualquer contraposição das autoridades
competentes, sendo cumpridas todas as obrigações, pela sociedade, de acordo com a
opção a qual se encontrava.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

24. Quando não realizada nenhuma contraposição pelas autoridades competentes, a
homologação é tácita, ou seja, reiteradamente durante todo o período em que a
Recorrente esteve ativa, por quase 10 anos, reconheceu, a administração, como correta
sua opção pelo SIMPLES Federal.
25. Ressalte-se, V. Sas., que o SIMPLES Federal é tributo sujeito ao chamado
lançamento por homologação, no qual o contribuinte tem o dever de apurar o tributo
devido e antecipar o seu recolhimento, que posteriormente passará pela chancela
(homologação) da administração pública.
26. Obviamente que o momento da chancela/homologação não pode ficar ao livre
alvedrio da administração, que deverá respeitar determinado prazo.
27. Referido prazo encontra-se previsto no artigo 150, § 40, do Código Tributário
Nacional, segundo o qual o prazo para a homologação do procedimento por parte
administração pública é de 5 anos contados do fato gerador do tributo: (...)
28. Nesse sentido, considerando que a Recorrente se manteve no SIMPLES Federal por
mais de 10 anos, tem-se que a administração sempre concordou e homologou (ainda que
tacitamente) os procedimentos praticados pela Recorrente.
29. Nesta Situação, retroagir os efeitos do r. acórdão, em função de nova interpretação
dada à lei, afronta o princípio constitucional da moralidade administrativa,
desrespeitando aos princípios da vinculação dos atos administrativos em matéria
tributária, da segurança jurídica, de ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
31. Deste modo, qualquer menção a retroatividade da exclusão da Recorrente SIMPLES
Federal é contrária a legislação tributária vigente, já que as autoridades competentes,
durante todo o tempo que a Recorrente esteve ativa, confirmaram seu enquadramento no
SIMPLES Federal, de maneira tácita.
III. DO PEDIDO
32. Ante o exposto, é a presente para requerer se digne este C. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais a receber e dar provimento ao presente Recurso Voluntário,
reformando o r.Acórdão de fls. 116/121, que reconheceu a improcedência da
Manifestação de Inconformidade, mantendo os efeitos relativos a fatos geradores
ocorridos anteriormente à sua efetiva exclusão do SIMPLES, em fevereiro de 2008.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

Inicialmente, releva ressaltar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o e art. 15 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

Ficam excetuadas da restrição de que trata o mencionado inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996:
- as creches e pré-escolas, os estabelecimentos de ensino fundamental, os centros
de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de
carga, as agências lotéricas e as agências terceirizadas de correios (art. 1o da Lei no 10.034, de 24
de outubro de 2000);
- as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes atividades de serviços de
manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos pesados, de
serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, de
serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas, de serviços de
instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática e de serviços de
manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos (art. 4o da Lei no 10.964, de 28 de
outubro de 2001).
Pois bem! Conforme relatado, a Recorrente desde sua constituição, em janeiro de
1997, teve como objeto social a prestação de serviços de assessoria e consultoria em
marketing e serviços de telemarketing. Já em 1998 foi acrescentada atividade de prestação de
serviços em telemarketing.
Ocorre que, de acordo com Lei n° 9.317/1996, em seu artigo 9o, inciso XIII, não
pode optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica que prestar serviços de consultoria. Trata-se, pois, de
atividade vedada à opção pelo regime tributário diferenciado, conforme mencionado há pouco,
E, releva ressaltar, que em seu recurso voluntário, a Recorrente não questiona o
fato de na emissão do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO/DIORT/EQPIR n°45/2010 (que
a excluiu do SIMPLES) ter constado prestação de serviços de consultoria, com base no artigo 9°,
inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996. A Recorrente admite que exercia essa atividade. Assim, que
fique claro: a Recorrente não discute a imputação quanto a exercício de atividade vedada.
Contudo, o que a Recorrente se mostra inconformada é com fato de a
exclusão do SIMPLES ter sido retroativa a 01 de janeiro de 2002, o que, segundo suas
alegações, afrontaria a vinculação dos atos administrativos em matéria tributária (artigo
146 do CTN), os princípios da segurança jurídica e da moralidade administrativa, o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito. Alega, ainda, que a administração tributária durante
todo o período em que esteve ativa (1997 a 2005), supostamente, reconhecera como correta
sua opção pelo Simples.
Por se tratar de mesmo argumento muito bem analisado pela DRF, sirvo-me da
prerrogativa prevista no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e
transcrevo trecho do acórdão de piso, cujos fundamentos adoto com parte de minhas razões de
decidir:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

11. Esclareça-se que a circunstância de a RFB já ter aceitado sua adesão ao Simples,
disto não decorre direito adquirido de ingresso/permanência na referida sistemática.
Essa assunção deriva imediatamente do arranjo interno da Lei n°9.317/1996, que: (1)
primeiro, admite o ingresso no Simples a juízo próprio e exclusivo do contribuinte
(vencidas as críticas automatizadas, nenhum outro juízo é feito no momento do
exercício da opção referido no artigo 8° da Lei n°9.317/1996); e, (2) segundo, só depois
- em tempo futuro necessariamente - atribui o encargo de reapreciação (contínua) de
satisfação/cumprimento de todos os requisitos os necessários ao ingresso/permanência
na indigitada sistemática de tributação, s ao interessado (auto-exclusão, artigo 13, da Lei
n° 9.317/1996), seja à Receita Federal do Brasil (exclusão de oficio, artigo 14, da Lei
n°9.317/1996). Assim, estar no Simples é, antes de tudo, uma situação precária, não
cabendo se falar em nova interpretação dada à lei pela administração tributária.
12. A manifestante também questiona o fato de a exclusão do Simples ser retroativa a
01 de janeiro de 2002, o que afrontaria a vinculação dos atos administrativos em matéria
tributária (artigo 146 do CTN), os princípios da segurança jurídica e da moralidade
administrativa, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
13. Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, sobreleva lembrar que o
artigo 15, inciso II, da Lei n°9.317/1996 vigorava, à época da exclusão, com a redação
dada pelo art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, passando a haver autorização
legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos à data da situação
excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73- O inciso lido art. 15 da Lei n°9.317, de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;
(...)
14. Estribado nesse dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa n° 250/2002,
repetido pelo artigo 24 da Instrução Normativa n° 608, de 9 de janeiro de 2006, dispôs
que:
A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos
incisos III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de
2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifos
acrescidos)
15. Constata-se, portanto, que as aludidas Instruções Normativas, ao fixarem em 1o de
janeiro de 2002 a data de início dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as disposições
da MP n° 2158-34, de 27/07/2001, que passou a autorizar a exclusão com efeitos
retroativos, com a previsão do artigo 2° da Lei 9.784/1999, que determina à
Administração a observância do princípio da segurança jurídica.
16. De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válido todo, a exclusão com
efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o caso, em julho de 2001,
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

somente poderá surtir efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002 estribada em situações
excludentes ocorridas anteriormente a esta data.
17. Portanto, restando devidamente esclarecido o fundamento legal que amparou a
exclusão da interessada do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002, é
incabível a tese de que "mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente"
deve ser interpretado como "mês subseqüente ao que for verificada a situação
excludente".
Em suma, conforme fundamentado, não assiste razão à Recorrente quanto à
impossibilidade de retroatividade do ato de exclusão, já que este, com fulcro nas normas vigentes
à época, abrange todo período em que a empresa se beneficiou indevidamente do regime
simplificado, pelo exercício de atividade vedada.
Neste exato sentido, é o entendimento deste Tribunal:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2003 SIMPLES. EXCLUSÃO. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE VEDADA. EFEITOS DO ATO. ALTERAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO
RETROATIVA DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. Estando vigente, quando da edição do
Ato Declaratório de Exclusão, o dispositivo legal que autoriza a exclusão da empresa do
Simples a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente já vigia o
novo dispositivo, não há que se cogitar da aplicação retroativa de nova disposição legal.
A IN. SRF no 608/2006 tão somente reproduziu dispositivo legal que já vigia quando a
prática de atividade vedada pela contribuinte foi constatada. Irrelevante o fato de a
empresa já não estar mais inscrita no Simples quando da edição do ADE. O ato de
exclusão abrange o período em que a empresa se beneficiou indevidamente do
regime simplificado, pelo exercício de atividade vedada. (Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Primeira Seção, Acórdão no 302-003.670, Data da Sessão:
13/06/2020)
Desta forma, como a Recorrente optou pelo Simples até 27/07/2001 e foi excluída
por atividade econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
Por fim, sustenta a Recorrente que, nos artigo 150, § 4°, do CTN, os eventuais
créditos tributários, decorrentes de exclusão da Recorrente do SIMPLES relativos a fatos
geradores ocorridos há mais de cinco anos estão extintos por força da decadência. Porém,
entendo essa discussão não é o caso dos autos, devendo ser abordada no processo administrativo
próprio.
Ademais como a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, havendo a
constatação de que a Recorrente incorreu na vedação tipificada no artigo 9°, inciso XIII, da Lei
n° 9.317/1996, está correta a emissão do ADE em comento, não cabendo nenhum tipo de
discricionariedade por parte da autoridade administrativa.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000565/2007-88

Irretocável, portanto, a decisão da DRJ visto estar de acordo com o princípio da
legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital